Tribunal: TJDFT
Processo: 0753249-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753249-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY MARIA FATTORI FERREIRA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, SUELY MARIA FATTORI FERREIRA DESPACHO Intime-se a Apelada, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, SUELY MARIA FATTORI FERREIRA, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, da petição de ID. 72085111 e documentos que a acompanha. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital